Tribunal: STF
Processo: HC 271652
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MAJORADOS. TENTATIVA DE FAVORECIMENTO REAL EM PRESÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA QUEBRA DE ISONOMIA ENTRE PACIENTE E CORRÉU. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.    

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.4.2026, por Ornélio Mota Rocha, advogado, em benefício de Vinícius dos Santos Cunha, contra decisão da Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.4.2026, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.088.951/RJ.
O caso
2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Wallace Fernandes Machado Júnior presos em flagrante, em 20.9.2024, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 c/c os incs. II e III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente majorados), no art. 349-A c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (tentativa de favorecimento real em presídio) e nos incs. I e V do § 1º-B do art. 273 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (tentativa de distribuição/entrega para consumo de produto destinado para fins terapêuticos ou medicinais, sem necessário registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou de procedência ignorada). As prisões em flagrante foram convertidas em preventivas, em 21.9.2024, pelo juízo da Segunda Vara Criminal Regional de Bangu da comarca da Capital/RJ. 

3. Em 25.9.2024, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou denúncia contra o paciente e o corréu, recebida pelo juízo da Segunda Vara Criminal Regional de Bangu da comarca da Capital/RJ (Ação Penal n. 0823897-52.2024.8.19.0204), em 7.10.2024. Narrou-se na inicial acusatória:
“No dia 20 de setembro de 2024, por volta das 9h40min, no Complexo Penitenciário de Gericinó, precisamente na entrada do Presídio Gabriel Ferreira Castilho, Bangu 3-B, situado à Estrada General Emílio Maurell Filho, 1.100, no bairro de Bangu, nesta comarca, os DENUNCIADOS, livres, conscientes e voluntariamente, em comunhão de ações e desígnios entre si e com outros indivíduos ainda não identificados, dividindo tarefas e somando esforços para o êxito do delito em comum, transportavam e traziam consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico ilícito: 3.500 (três mil e quinhentos gramas) de erva seca, picada e prensada, de cor pardo esverdeada, distribuídos no interior de 15 (quinze) tabletes medindo cerca de 10,0cm de comprimento por 7,0cm de largura por 3,0 cm de espessura envoltos em filme plástico transparente, material reconhecido como ‘cannabis sativa L.’, tudo conforme laudos de exame prévio e definitivo de material entorpecente/psicotrópico encartados, respectivamente, nos id’s. 145256858 e 145256860. 
A partir de data não precisada, mas perdurando até o dia 20 de setembro de 2024, por volta das 9h40min,no Complexo Penitenciário de Gericinó, precisamente na entrada do Presídio Gabriel Ferreira Castilho, Bangu 3-B, situado à Estrada General Emílio Maurell Filho, 1.100, Bangu, nesta comarca, os DENUNCIADOS, livres, conscientes e voluntariamente, em comunhão de ações e desígnios entre sie com outros indivíduos ainda não identificados,
associaram-se, de forma estável e permanente, aos traficantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico ilícito de entorpecentes no interior do Complexo Penitenciário de Bangu. 
Os crimes de tráfico e de associação para o tráfico foram praticados por policiais penais, agentes públicos que se prevaleceram das funções públicas exercidas, bem como nas dependências de estabelecimento prisional, precisamente no Presídio Gabriel Ferreira Castilho (Bangu 3-B), onde estão custodiados os detentos pertencentes à facção criminosa Comando Vermelho (CV). 
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, no dia 20 de setembro de 2024, por volta das 9h40min, no Complexo Penitenciário de Gericinó, precisamente na entrada do Presídio Gabriel Ferreira Castilho, Bangu 3-B, situado à Estrada General Emílio Maurell Filho, 1.100, no bairro de Bangu, nesta comarca, os DENUNCIADOS, livres, conscientes e voluntariamente, em comunhão de ações e desígnios entre si e com outros indivíduos não identificados, intermediaram, auxiliaram e facilitaram a entrada de:
a) 53 (cinquenta e três) aparelhos telefônicos de comunicação móvel;
b) 19 (dezenove) carregadores; c) 18 fones de ouvido; d) 31 (trinta e um) chips da Claro; e) 1 (um) chip da Vivo); f) 1 (um) pendrive;
g) 1 (um) aparelho wifi Claro; e h) 1 (um) aparelho de vídeo game portátil, tudo sem autorização legal, no Presídio Gabriel Ferreira Castilho, localizado no Complexo Penitenciário de Bangu, conforme demonstram o auto de apreensão encartado no id. 145253399 e termos de declaração dos policiais penais encartados nos id’s. 145256852 e 145256854. 
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas,
os DENUNCIADOS, livres, conscientes e voluntariamente, em comunhão de ações e desígnios entre si e com outros indivíduos ainda não identificados, tentaram entregar ou distribuir a consumo, produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, sem o necessário registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quais sejam: a) 20 (vinte) cartelas de comprimidos de Oxanbolic (Oxandrolona); b) 1 (uma) ampola de Drostanolona; c) 1 (um) pote de Oxandrol 020 (Oxandrolona); d) 1 (uma) ampola de Trembolona;
e e) 1 (uma) ampola de Sustan XT (Sustanon), tudo conforme o auto de apreensão de id. 145253399 e laudo pericial a ser oportunamente juntado nos autos. 
Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os DENUNCIADOS, livres, conscientes e voluntariamente, em comunhão de ações e desígnios entre si e com outros indivíduos ainda não identificados, tentaram entregar ou distribuir a consumo, produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, que, embora registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, são de procedência ignorada, quais sejam: a) 50 (cinquenta) frascos de Somatropina; b) 20 (vinte) ampolas de Durateston (Testosterona);
c) 20 (vinte) ampolas de Deca (Decanoato de testosterona); d) 20 (vinte) ampolas de Susobolic (Composto de testosterona); e) 2 (duas ampolas de Durateston plus (Testosterona) ampola de Trembolona; e f) 1 (uma) ampola de Deca XT (Deca-Durabolin – Decanoato de Nandrolona), tudo conforme o auto de apreensão de id. 145253399 e laudo pericial a ser oportunamente juntado nos autos. 
Com efeito, nas condições de tempo e local exaustivamente mencionadas nos parágrafos anteriores, agentes integrantes da Corregedoria da Secretaria de Administração Penitenciária acompanhavam a movimentação na portaria do Presídio Gabriel Ferreira Castilho (Bangu 3-B), onde estão custodiados os integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), oportunidade em que tiveram a atenção voltada para uma visitante que, na ocasião, portava 4 (quatro) bolsas, embora o limite máximo permitido fosse de apenas
2 (duas) bolsas.
Na oportunidade, os agentes da corregedoria prosseguiram com a vigilância pelas câmeras de segurança, quando visualizaram que uma visitante ainda não identificada, na fila para revista manual, ultrapassou os demais visitantes que ali estavam, tendo se dirigido direto ao DENUNCIADO Wallace, assim que ele ficou livre, deixando sobre a mesa dele as bolsas, partindo do local em seguida. 
Logo em seguida, a pedido do DENUNCIADO Vinícius, o detento Reginaldo Mafalda Rodrigues Júnior, que exercia a função de ‘faxina’ naquele estabelecimento prisional, recolheu as citadas 2 (duas) bolsas e as colocou diretamente no carrinho da custódia, fato que causou estranheza nos agentes que acompanhavam a movimentação, máxime em razão da necessidade de passarem, antes, pelo scanner.
Diante da movimentação inadequada, o agente SEAP Igor Ferreira Cabral de Melo procedeu ao local, enquanto o agente SEAP Alex Cardoso de Freitas permanecera acompanhando a movimentação pelas câmeras, ocasião em que observou, ainda, o momento em que o DENUNCIADO Vinícius retirou as bolsas do carrinho da custódia e as levou para o scanner, tendo passado as mesmas pelo aparelho juntamente com 2 (dois) pacotes de sacos de lixo. 
Em sequência, com a chegada ao local dos agentes SEAP Igor e Braga, foi questionado ao DENUNCIADO Vinícius se as sacolas que estavam no carrinho já tinham passado pelo scanner, tendo ele respondido positivamente. 
Ocorre que, após passar novamente as sacolas no scanner, o agente SEAP Igor logrou encontrar no interior das mesmas a farta quantidade de material entorpecente descrita linhas acima, além de diversas unidades de aparelhos de telefonia celular, carregadores, fones de ouvido e chips de linhas telefônicas. Além disso, ainda foi encontrado farta quantidade de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, especialmente medicamentos com substâncias anabolizantes, algumas sem o necessário registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e outros de procedência ignorada. 
É certo que toda a dinâmica que culminou na prisão dos DENUNCIADOS fora acompanhada por agentes que integravam a Corregedoria da SEAP no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, de modo que há elementos contundentes a indicar o concurso de agentes na prática da empreitada criminosa praticada, à luz da informação sobre a investigação encartada no id. 145256871 e o Relatório de Análise de Imagens constante de id. 145256872. 
Em razão dos fatos, os DENUNCIADOS foram detidos e encaminhados à Autoridade Policial de plantão junto à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, que entendeu por lavrar o APF que dá origem ao presente processo” (fls. 1-4, e-doc. 6).  

4. Alegando excesso de prazo para formação da culpa e similitude com a situação do corréu, beneficiado com a concessão de liberdade provisória, o defensor do paciente impetrou, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Habeas Corpus n. 0014290-10.2026.8.19.0000, denegado pela Primeira Câmara Criminal, em 7.4.2026. Esta a ementa do acórdão:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PRAZOS PROCESSUAIS NÃO PEREMPTÓRIOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DILAÇÃO DO FEITO DECORRENTE DE REQUERIMENTOS DEFENSIVOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 64 DO STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL EM RELAÇÃO AO CORRÉU BENEFICIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente desde setembro de 2024, denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, além de outros delitos conexos, sob a alegação de excesso de prazo da custódia cautelar.
2. Sustenta-se violação ao princípio da isonomia, em razão de corréu beneficiado com a revogação da prisão por reconhecimento de excesso de prazo, pleiteando a extensão do benefício. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve excesso de prazo injustificado na formação da culpa, apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) é possível a extensão do benefício concedido ao corréu, diante da alegada identidade fática e processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Os prazos legais para a conclusão da instrução criminal não são absolutos, devendo ser aferidos à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto. 
5. No caso, inexistiu desídia da autoridade judicial, tendo o feito seguido regularmente, com prática contínua de atos processuais e deferimento de diligências necessárias. 
6. A instrução foi prolongada, em parte, em razão de sucessivos requerimentos da própria defesa, inclusive de diligências complementares e oitiva de testemunhas, o que afasta a alegação de mora estatal, atraindo a incidência da Súmula nº 64 do STJ. 
7. A situação processual do corréu não se mostra idêntica à do paciente, inexistindo identidade plena quanto ao comportamento processual e à contribuição para a dilação da instrução, não sendo cabível a extensão automática do benefício. 
8. O processo encontra-se em fase avançada de instrução, aguardando o cumprimento de diligências específicas, o que revela compatibilidade do tempo de tramitação com a complexidade da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. 
Tese de julgamento: ’1. Não configura constrangimento ilegal o alegado excesso de prazo quando a dilação da instrução decorre de requerimentos formulados pela própria defesa, à luz da Súmula nº 64 do STJ. 2. A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade fático-processual, inexistente quando há distinções relevantes quanto à condução defensiva e ao andamento do feito” (fls. 1-3, e-doc. 18).

5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.088.951/RJ. Em 17.4.2026, a Relatora, Ministra Maria Marluce Caldas, não conheceu da impetração.

Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado, em 29.4.2026.  

6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante registra que “o que se submete ao Supremo Tribunal Federal é um constrangimento ilegal qualificado por erro objetivo de premissa fática, quebra de isonomia entre corréus, aplicação automática da Súmula 64 do STJ e ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, que permanece segregado desde 21 de setembro de 2024” (fl. 2, e-doc. 1).

Acrescenta que a ilegalidade “não está apenas no tempo de prisão, embora este já ultrapasse lapso extremamente relevante para uma custódia cautelar. Está, sobretudo, na incoerência decisória: dois policiais penais presos no mesmo contexto, denunciados no mesmo núcleo fático, submetidos a instrução comum ou substancialmente comum, em fase processual avançada, receberam tratamento diametralmente oposto sem indicação concreta de fato individual contemporâneo que justifique a diferença” (fl. 2, e-doc. 1). 

Ressalta que “o ponto sensível não é a existência de alguma complexidade processual. A defesa não desconhece a gravidade abstrata das imputações nem a pluralidade de crimes denunciados. O ponto constitucionalmente relevante é outro: passados mais de 19 meses de custódia cautelar, com a instrução em fase final e sem indicação concreta de risco atual, a prisão de VINÍCIUS CUNHA permanece sendo mantida por uma diferenciação que não foi concretamente demonstrada” (fl. 4, e-doc. 1).

Observa que, no mesmo contexto, “também foram deferidas diligências requeridas pela defesa de WALLACE, circunstância que afasta a distinção utilizada para negar tratamento isonômico a VINÍCIUS” (fl. 5, e-doc. 1).

Argumenta que “a defesa não sustenta que a liberdade de WALLACE deva gerar extensão automática, mecânica e irrefletida a VINÍCIUS. O que se afirma é mais restrito e mais forte: se a diferença usada para negar isonomia foi a suposta inexistência de diligências defensivas no processo de WALLACE, e se essa diferença não corresponde à realidade documental, a decisão se apoia em premissa fática errada. Decisão cautelar fundada em premissa errada não atende ao art. 315 do CPP e configura constrangimento ilegal” (fls. 5-6, e-doc. 1).

Pondera que “a Súmula 64 do STJ não transforma todo e qualquer requerimento defensivo em autorização para prolongamento indefinido da prisão preventiva. Sua incidência pressupõe que a demora seja efetivamente provocada pela defesa, de forma relevante, exclusiva ou ao menos preponderante, e não apenas que existam pedidos defensivos legítimos no curso do processo. No caso, as diligências requeridas pela defesa de VINÍCIUS não são manobras protelatórias. Elas se vinculam ao esclarecimento de pontos essenciais da acusação, à identificação de agentes/testemunhas e à reconstrução minimamente segura do contexto probatório. Além disso, uma vez deferidas pelo Juízo, passam a depender de atuação estatal, expedição e resposta de ofícios, movimentação cartorária e cooperação de órgãos externos. Não é juridicamente adequado converter a morosidade de providências estatais em ônus prisional contra quem apenas exerceu o direito constitucional de defesa” (fls. 6-7, e-doc. 1).

Assevera que “a fase final do processo enfraquece, e não reforça, o fundamento cautelar relacionado à instrução criminal. Se a prova oral essencial já foi substancialmente produzida e restam diligências documentais ou burocráticas, a manutenção da prisão precisa ser justificada por elementos atuais e individualizados, não por gravidade abstrata dos delitos imputados ou por referência genérica à complexidade do feito” (fl. 7, e-doc. 1).

Enfatiza que, “ainda que se entenda pela necessidade de algum controle judicial, a prisão preventiva deve ser a ultima ratio. O art. 282, § 6º, do CPP impõe a substituição da prisão por cautelares diversas sempre que estas se mostrarem adequadas e suficientes. O caso comporta, ao menos subsidiariamente, medidas como: comparecimento periódico em juízo; proibição de acesso ou frequência a unidades prisionais específicas, salvo por determinação administrativa ou judicial expressa; proibição de contato com testemunhas, corréus ou servidores indicados pelo Juízo; proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial; recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga, se reputado necessário; monitoração eletrônica, em caráter subsidiário e apenas se entendida indispensável; suspensão cautelar de atividades funcionais diretamente relacionadas ao local dos fatos, se houver vínculo ainda ativo e se reputado proporcional” (fl. 9, e-doc. 1). 

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Diante do exposto, requer: 
a) conhecimento excepcional do presente habeas corpus, diante de flagrante ilegalidade, erro objetivo de premissa fática, quebra de isonomia e manutenção de prisão preventiva excessivamente prolongada; 
b) a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso;
c) subsidiariamente, ainda em liminar, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, especialmente as previstas nos arts. 282 e 319 do CPP; (...) 
f) no mérito, a confirmação da ordem, reconhecendo-se o constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva de VINÍCIUS DOS SANTOS CUNHA, por excesso de prazo qualificado, ausência de fundamentação concreta e contemporânea, indevida aplicação automática da Súmula 64 do STJ e violação à isonomia em relação ao corréu WALLACE FERNANDES MACHADO JUNIOR; 
g) por cautela, caso não se entenda pela soltura plena, que sejam fixadas medidas cautelares diversas suficientes e proporcionais, em substituição à prisão preventiva” (fls. 10-11, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8.  A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.4.2026, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.088.951/RJ. Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado, em 29.4.2026. 

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão preventiva do paciente, em 21.9.2024, é de se considerar a ausência, na espécie, dos requisitos de teratologia ou a ilegalidade manifesta a autorizar concessão da ordem por este Supremo Tribunal.

11. Na espécie vertente, o prolongamento da prisão justifica-se pela gravidade concreta dos delitos imputados, pela complexidade da causa, proposta contra dois réus, com diferentes defensores, e pelas peculiaridades do caso.

Não se comprova, na espécie, duração desarrazoada do processo imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame. 

12. Em 7.4.2026, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro denegou o Habeas Corpus n. 0014290-10.2026.8.19.0000. Naquele julgado, esse órgão judicial ressaltou a regular tramitação da ação penal e afastou a alegação de excesso de prazo da custódia, nestes termos:
“Como consta do breve relatório, a parte Impetrante reclama quanto ao alegado excesso de prazo na tramitação do feito. 
Acerca da matéria, e como se sabe, resta pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os prazos previstos em lei para ultimação da instrução criminal não são absolutos, devendo ser ponderados à luz do Princípio da Proporcionalidade a fim de se aferir eventual delonga injustificada na tramitação do processo. Neste sentido: (...)
Com efeito, excesso de prazo somente caracteriza constrangimento ilegal ensejando o relaxamento da prisão cautelar se a morosidade for significativa e injustificada ou ainda se restar caracterizada desídia por parte da autoridade processante na condução do feito com vistas à prestação jurisdicional. (...)
Dito isso, in casu, não se verifica demora excessiva atribuível à Autoridade Coatora. 
Isso porque, a uma, o d. Juízo de origem, ao prestar informações, pormenorizou o andamento processual, demonstrando que o feito vem sendo regularmente impulsionado, sem paralisações indevidas ou desídia estatal, com a prática de diversos atos processuais ao longo da instrução. 
A duas, verifica-se que, em audiência de instrução e julgamento realizada em 13/5/2025, a defesa do Paciente não apenas requereu a liberdade provisória, como também reiterou diligências anteriormente postuladas e insistiu na oitiva de testemunhas por ela arroladas, cuja identificação demandou expedição de ofícios à SEAP, providência deferida pelo Juízo, conforme se destaca (id. 197532841):
‘(...) Pela defesa foi dito que reitera todas as diligências requeridas em id. 190728321, bem como que insiste na oitiva das testemunhas faltantes arroladas na Defesa Preliminar. Pela Defesa foi dito ainda que requer a liberdade do acusado com as medidas cautelares diversas da prisão. 
Pelo MP foi dito que requer prazo para se manifestar quanto ao requerimento libertário da Defesa. 
Pela MM. Dra. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO:
‘Faço constar que a Defesa do acusado VINÍCIUS teve acesso às imagens das câmeras de segurança fornecidas pela SEAP. Da mesma forma, faço constar ainda que a Defesa do acusado WALLACE, cujos autos foram desmembrados do presente processo, sob número 0830714-35.2024.8.19.0204, também teve acesso às referidas imagens. 
Com relação aos requerimentos da defesa, indefiro a juntada de cópia do livro, bem como cópia da relação de celas, uma vez que não guarda qualquer relevância com o estrito fato apurado imputado ao réu que é o de agir na fiscalização feita através do scanner de maneira a permitir o ingresso de substância proibida. Considerando que não houve apreensão e guarda de acordo com as regras exigidas, indefiro a realização de exame datiloscópico no material. Indefiro, ainda, informação de fornecimento de curso de scanner, uma vez que irrelevante e considerando a função de administração e chefia exercida pelo réu. Finalmente, indefiro a juntada de telas de scanner, pois ao que consta do depoimento dos policiais, colhidos nesta data, não houve a gravação na oportunidade. Com relação as testemunhas requeridas, exclusivamente pela defesa, oficie-se a SEAP para que identifique os policiais que participavam da fiscalização na data de 20/9/2024 por volta de 9h40min, bem como são observáveis no relatório que consta do APF, a fim de que sejam eventualmente ouvidos como testemunhas. 
Defiro prazo para que a Defesa esclareça requerimento de juntada de mídia que consta da defesa preliminar, informando qual seria sua origem ou referência. (...)’‘.
Com efeito. De se concordar que referidos requerimentos defensivos implicaram a necessidade de complementação da instrução, contribuindo para a dilação temporal do feito, circunstância que afasta a alegação de mora injustificada. 
No ponto, inclusive, a decisão de primeiro grau expressamente consignou que diligências foram deferidas exclusivamente a pedido da Defesa Técnica, notadamente para identificação de policiais que atuaram na fiscalização dos fatos, não tendo, até o momento, sido possível a localização de mencionadas testemunhas. 
Em seguimento, observa-se que, em audiência realizada em 10/02/2026, novamente houve reiteração de pleitos defensivos, de acordo com o que se extrai (id. 52, Anexo 1). 
Logo, tendo a instrução criminal se prolongado diante de reiteração de requerimentos defensivos, incide, na hipótese, a Súmula nº 64 do STJ segundo a qual: ‘Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’. 
Ademais, conforme se extrai das informações prestadas, o feito encontra-se em fase final de instrução, aguardando o cumprimento de diligências complementares — especialmente resposta de ofícios — para posterior realização do interrogatório do réu e apresentação de alegações finais.
Inclusive, tal providência foi reiterada pelo Juízo de origem, o que demonstra a continuidade do regular andamento processual, sem paralisação indevida. 
De se constatar, por este tanto, que o alongamento do feito revela-se compatível com a complexidade da causa e necessidade de cumprimento de diligências junto a órgãos externos, não sendo possível imputar ao Estado qualquer inércia. 
Assim, a uma, não há desídia estatal; a duas, a dilação decorre, em parte, de requerimentos defensivos; e, a três, o feito se encontra em fase avançada de instrução. 
Por conseguinte, ausentes elementos que evidenciem a ilegalidade da custódia, tampouco se mostra cabível, neste momento, a substituição por medidas cautelares diversas.
No que tange à alegação de tratamento desigual em relação ao corréu, melhor sorte não assiste à defesa. 
Isso porque, a situação processual não é idêntica, notadamente da avaliação concreta, naquele momento, da ausência de periculum libertatis, e do estágio da instrução em relação àquele acusado, não se tratando de extensão automática de benefício. 
Ademais, verifica-se que, diversamente do que se verifica em relação ao ora paciente, a defesa de aqueloutro corréu não contribuiu para a dilação da instrução criminal.
Com efeito. Não há notícia de reiteração de diligências ou requerimentos que implicassem o prolongamento do feito, o que reforça a distinção entre as situações processuais” (fls. 5-10, e-doc. 18).

13. A Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, também afastou o alegado constrangimento ilegal decorrente do suposto excesso de prazo da custódia. Tem-se no ato im